Tribunal: TJMT
Processo: 1022320-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022320-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 059.633.341-28 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO –
1) IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - VIA IMPRÓPRIA
- CABIMENTO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL -
2) PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE

FALTA GRAVE E DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
-

UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CABIMENTO -
ENTENDIMENTO DO C. STJ – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM
–
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Da decisão que denega ou obsta seguimento ao recurso de agravo em execução penal caberá carta testemunhável, não se admitindo a utilização de
Habeas Corpus
como substitutivo da via própria.

2 –
O STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus
, não admitindo que a ação constitucional seja utilizada em substituição ao recurso ou ação cabível,

ressalvada a hipótese de
concessão da ordem de ofício, se restar comprovada flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.
In casu,
considerando que o paciente incorreu em faltas graves, consistentes na prática de fato definido como crime doloso e na violação do monitoramento eletrônico, e tendo a apuração dos fatos ocorrido da maneira devida, com designação de audiência de justificação, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal, e, portanto, ilegalidade na decisão em que se determinou a regressão do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA,
apontando como autoridade coatora

o
MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que
não admitiu
o agravo em execução penal, diante da sua
intempestividade
, aviado
contra decisão que reconheceu a ocorrência de falta grave e determinou a
regressão do regime de pena para o fechado
nos autos do
PEP n.
0035817-89.2018.8.11.0042
.

Em suma, a Defesa requer seja afastada a intempestividade do agravo, determinando-se o normal e regular
prosseguimento do recurso.

Por outro lado, em caso de ser reconhecida a extemporaneidade recursal, requer seja apreciada, neste
writ
, a tese apresentada no agravo em execução penal relativa à
falta de fundadas razões para a regressão de regime de pena
, com a manutenção do paciente no
regime semiaberto
.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 183201673).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 184058665).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 1186530168, opinou pelo
não conhecimento da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição:

“
HABEAS CORPUS
– PRETENDIDA A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA RELATIVA À REGRESSÃO DE REGIME COM A MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA - MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA NO ÂMBITO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pelo que vejo, este
writ
foi manejado após o não recebimento do agravo de execução diante da evidente intempestividade, pois, interposto em 30/08/2023, contra decisão proferida em 19/06/2023, em que se reconheceu a ocorrência de faltas graves e determinou a regressão de
Júlio César
, do regime prisional semiaberto para o fechado.

No entanto, entendo que a via adequada para obter o pretendido recebimento o agravo seria a
carta testemunhável
, prevista nos art. 639 a 646 do CPP, cabível contra decisão que denegar o recurso ou, embora admita o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo
ad quem
, utilizado como forma de evitar eventuais abusos praticados por juízes que obstam o trâmite destes indevidamente.

Frisa-se que as hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo que seja utilizado em substituição a recursos ordinários, tampouco como substitutivo de carta testemunhável, como pretende o impetrante, por não ser o presente
mandamus
sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que "É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto. (Precedentes)." (AgRg nos EDcl nos EAREsp 413.911/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 27/10/2015)." (AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1.409.692/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 26/08/2019).(...). (AgRg nos EREsp n. 1.385.828/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

“Pretendida a anulação de decisão que declarou o recurso interposto como intempestivo ou, subsidiariamente, recebimento e processamento do recurso. Descabimento. Decisão de intempestividade, fundamentada, que desafiava carta testemunhável.
Writ
que não pode ser usado de maneira universal para se contestar decisões judiciais que demandam recursos próprios, sob pena de se burlar toda a sistemática própria da teoria dos recursos. Ausência de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justificasse a excepcional concessão da ordem de ofício. Precedentes. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 20849163020238260000 Araçatuba, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 26/06/2023, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023)

Prosseguindo, no que tange ao pedido de reforma da decisão que determinou a regressão de regime prisional, sorte também não assiste à defesa.

É defeso a utilização do
writ

como substituto de recursos ordinários ou de natureza extraordinária, sob pena de se prestigiar o comodismo do impetrante em prejuízo do sistema recursal.

Há muito, aliás, essa lição está consolidada no Pretório Excelso: “
É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas
corpus
substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição
” (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013).

Dito isso, ressalvada a hipótese de
flagrante ilegalidade
, o
habeas corpus

não
se presta à análise de questões relativas à
execução
da pena, para as quais existe a
via
específica do
Agravo
em
Execução
Penal
, como bem anota o art. 197 da Lei no. 7210/84 (“
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”).

A Terceira Câmara Criminal desta Corte partilha do mesmo pensamento:

“
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente
. Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de
agravo
em
execução
penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da
Execução
Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao
habeas

corpus
, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto
inadequada
a
via
eleita. Não constatada manifesta ilegalidade no
decisum
fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito” (HC 1027277-93.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 10.2.2021).

E do STJ:

“O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade ” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Raciocínio diverso,
c.v,
além de descaracterizar a própria natureza do
writ
(destinado especificamente a conter ato de translúcida ilegalidade ou de manifesto abuso de poder contra a liberdade de locomoção: art. 5o, LXVIII, da CR), despreza a essência do sistema recursal, que contempla exatamente formas específicas de se buscar a reforma de decisões judiciais.

E apenas para que não fique sem registro bem como
afim de se evitar in
devida negativa de prestação jurisdicional (
art. 5o,
XXXV, CF/88, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
)
, anoto, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício, por não se vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder
que justifique o pretendido restabelecimento do regime semiaberto.

Primeiro,
porque o desrespeito às condições do regime mais brando
autoriza
a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, inc. I, da LEP.

Segundo,
porque a regressão de regime está fundada não só no descumprimento de condições (
violação da tornozeleria eletrônica) mas também
na prática de crime doloso no curso do executivo de pena, o qual
prescinde de sentença condenatória transitada em julgado
, conforme enunciado na Súmula no. 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Terceiro
, porque de acordo com o Termo de Audiência de Apresentação e Justificação encartado nos autos, a ordem de transferência definitiva para o regime mais gravoso contou com
prévia e específica oitiva judicial do paciente
, em clara sintonia com o mandamento do art. 118, § 2o, da LEP, e com total respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Se é assim, considerando que no curso do executivo de pena, o paciente violou o monitoramento eletrônico e cometeu fatos definidos como crimes dolosos, demonstrando despreparo para usufruir das benesses do voto de confiança conferido pelo Estado, a
transferência para o regime mais gravoso
, que tende a incutir nele o senso de responsabilidade que aparentemente
ainda
não adquiriu,
não
padece de vícios.

Isto posto, em consonância com o parecer da d. PGJ,
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO,
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
JULIO CESAR DOS SANTOS SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023